Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Tributário e civil. Ação de conhecimento para revisão de lançamento de IPTU c/c indenização por danos morais – revisão do lançamento de ofício pela autoridade tributária. Dano moral – protesto múltiplo de dívidas tributárias – dívida existente – indenização negada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Na origem a parte autora narrou que, em 2020, houve aumento significante do valor do IPTU, o que tornou inviável o pagamento imposto a partir daí. Acrescentou que, em razão da inadimplência, seu nome foi protestado, o que o inviabilizou a prática de determinados atos da vida civil, como abertura de conta corrente. Requereu a revisão do imposto e o pagamento de indenização por danos morais.
2. O Distrito Federal juntou documento aos autos documento em que a autoridade tributária reconhece a ocorrência de erro a maior nos lançamentos de IPTU e de TLP (ID 67199039 - Pág. 5/10).
3. A sentença reconheceu a regularidade das correções realizadas pela autoridade tributária e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em reconhecer, ou não, a regularidade do protesto da dívida tributária e, partir daí, extrair as consequências no campo moral.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. De início, observo que o recurso inominado interposto pela parte autora não apresenta questionamentos sobre a regularidade da revisão nos lançamentos do IPTU e TLP efetuadas, de ofício, pela autoridade tributária.
7. Ficou incontroverso que a parte autora, como sujeito passivo da obrigação tributária, não realizou o pagamento do IPTU e da TLP, razão pela qual a dívida foi levada a protesto. Tal conclusão é corroborada pelas informações fornecidas tanto pela parte autora quanto pelo Distrito Federal, que indicam inadimplência desde 2002 (ID 67199039 - Pág. 4).
8. Ainda no mesmo documento se pode inferir que o IPTU/TLP referente ao ano fiscal de 2019, não discutido nos presentes autos, também está protestado.
9. Portanto, constata-se a existência de protesto prévio referente a dívidas não impugnadas (exemplo: 2019) e protesto por dívida cuja revisão, ainda que parcial, foi reconhecida pela autoridade tributária (exemplo: 2020 a 2023).
10. Nesse contexto, eventuais irregularidades no protesto permitem apenas a retificação do valor da dívida, sem justificativa ou amparo jurídico para sustentar o direito à indenização por danos morais em face dos lançamentos na Dívida Ativa. .
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.